Tribunal: TJMT
Processo: 1012500-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012500-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), BUENO HAIR CABELEIREIRO LTDA - EPP - CNPJ: 04.632.599/0001-37 (AGRAVANTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0007-40 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0016-47 (AGRAVADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), RICARDO KIYOSHI SATO - CPF: 066.359.309-30 (ADVOGADO), VINICIUS CABRAL BISPO FERREIRA - CPF: 074.798.519-79 (ADVOGADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO), ELIANE GONCALVES FACINNI LEMOS - CPF: 929.774.809-00 (ADVOGADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), BUENO HAIR CABELEIREIRO LTDA - EPP - CNPJ: 04.632.599/0001-37 (AGRAVADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0016-47 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0007-40 (AGRAVANTE), ELIANE GONCALVES FACINNI LEMOS - CPF: 929.774.809-00 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), RICARDO KIYOSHI SATO - CPF: 066.359.309-30 (ADVOGADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), VINICIUS CABRAL BISPO FERREIRA - CPF: 074.798.519-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012500-69.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Bueno Hair Cabeleireiro EIRELI

Agravadas:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração e outra.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL
–
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS DISCUTIDOS – PESSOA JURÍDICA – COVID-19 – ATIVIDADE ECONÔMICA DIRETAMENTE AFETADA PELAS MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA – TUTELA INDEFERIDA –
ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

No caso, a probabilidade do direito da parte está alicerçada em prova documental que demonstra a queda abrupta do faturamento
a partir do início da crise epidemiológica
, estando o perigo de dano demonstrado na manutenção dos descontos diretamente de sua conta bancária, motivo pelo qual a concessão da tutela provisória de urgência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012500-69.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Bueno Hair Cabeleireiro EIRELI

Agravadas:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Bueno Hair Cabeleireiro EIRELI,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação revisional que move contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia –Sicoob Credisul, indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa a suspensão da exigibilidade dos contratos e renegociações celebrados entre as partes, bem como, a suspensão dos débitos automáticos nas contas bancárias da autora e dos avalistas, com a remessa de ofício aos órgãos restritivos de crédito, para que sejam baixadas as negativações, sob pena de multa diária.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, os contratos objeto da lide foram celebrados em data anterior à pandemia da Covid-19, sendo que até março de 2020 os pagamentos estavam sendo realizados corretamente. Assevera que a crise epidemiológica ocasionou impactos incalculáveis para a atividade comercial que exerce.

Segue sustentando que a situação financeira dos avalistas também foi prejudicada, de modo que a manutenção da exigibilidade do débito na forma contratada ocasionará prejuízos irreparáveis à agravada. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 98571495).

As informações foram prestadas (id. 103747478).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 101622497), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012500-69.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Bueno Hair Cabeleireiro EIRELI

Agravadas:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração e outra.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Bueno Hair Cabeleireiro EIRELI
ajuizou ação revisional

em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia –Sicoob Credisul, aduzindo que desde agosto de 2001 exerce atividade econômica na área de cabeleireiros, manicure, pedicure e barbearia, na cidade de Cuiabá/MT, contudo, a partir de fevereiro de 2020, de forma totalmente imprevisível, teve a sua atividade econômica diretamente afetada
com o advento da pandemia ocasionada pela Covid-19 e as medidas restritivas decorrentes, dentre elas, o isolamento social, a suspensão de funcionamento do estabelecimento por longo período e, posteriormente, o funcionamento parcial.

Sustentou que até fevereiro de 2020 o faturamento líquido mensal da empresa era de aproximadamente
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo repentinamente zerado diante do fechamento do comércio. Alegou que a segunda onda de contágio, ocorrida entre janeiro e fevereiro de 2021, agravou ainda mais a situação econômica da empresa, que apresentou saldo devedor de R$ 6.803,47 (seis mil, oitocentos e três reais e quarenta e sete centavos).

Firme em seu propósito, asseverou que
possui seis contratos de empréstimo junto às cooperativas demandadas, que perfazem o valor total de
R$ 447.300,14 (quatrocentos e quarenta e sete mil, trezentos reais e quatorze centavos), cujas parcelas totalizam aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, contudo, em razão do impacto financeiro sofrido, ficou impossibilitada de honrar com as parcelas contratadas. Pugnou pela concessão da tutela de urgência, a fim de que
seja suspensa a exigibilidade do débito discutido, bem como, os débitos automáticos nas contas bancárias da autora e dos avalistas, com a remessa de ofício aos órgãos restritivos de crédito, para que sejam baixadas as negativações, sob pena de multa diária.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC,

indeferiu a tutela provisória pretendida (id. 58660197 – autos de origem)
.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que
os contratos objeto da lide foram celebrados em data anterior à pandemia da Covid-19, sendo que até março de 2020 os pagamentos estavam sendo realizados corretamente. Assevera que a crise epidemiológica ocasionou impactos incalculáveis para a atividade comercial que exerce, diminuindo drasticamente o faturamento da empresa, notadamente em razão do fechamento do estabelecimento por mais de 2 (dois) meses. Alega que a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízo, tendo em vista que as agravadas ajuizaram ações de execução lastreadas nos contratos discutidos, de modo que está na iminência de sofrer medidas constritivas.

Segue sustentando que a situação financeira dos avalistas também foi prejudicada, de modo que a manutenção da exigibilidade do débito na forma contratada ocasionará prejuízos irreparáveis à agravada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, verifico que a agravante pugna pela extensão dos efeitos da tutela pretendida aos avalistas, contudo, ressalto que a recorrente carece de legitimidade neste ponto, pois, nos termos do art. 18, do CPC,
“
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
, situação não evidenciada na hipótese.

Visto isso,
mister
se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

É cediço
que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, tenho que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, pois, se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pela autora, ora agravante, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Isso porque a probabilidade do direito da agravante está alicerçada nos documentos de id. 58257614 – autos de origem, os quais demonstram, ao menos em sede de cognição sumária,
que até fevereiro de 2020 a empresa registrava receita mensal de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com faturamento líquido de
aproximadamente
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
contudo, a partir do início da crise epidemiológica e, consequentemente, das restrições impostas ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais, houve uma importante queda no faturamento, sendo que em março de 2020 a recorrente não auferiu qualquer valor com a atividade comercial exercida.

É de bom alvitre destacar que a agravante demonstrou, ao menos nesta fase inicial, que os contratos estavam sendo regularmente adimplidos até a ocorrência da queda abrupta no faturamento.

Por outro lado, vislumbro o perigo de dano, notadamente em razão da
manutenção dos descontos diretamente de sua conta bancária
e da informação de que as agravadas ajuizaram execução visando o recebimento dos contratos discutidos, situações que poderão agravar ainda mais a crise financeira da parte.

Outrossim, é de bom alvitre destacar que
o cenário imposto pela pandemia da Covid-19 e pelas medidas restritivas estabelecidas pelo poder público afetou de diversas formas

inúmeras obrigações negociais.

A vista disso, considerando a excepcionalidade do caso, bem como, a crise econômica provocada pelo surto da COVID-19, tenho que a razão acompanha a agravante, mormente em razão da parte desempenhar atividade empresarial notoriamente afetada pela decretação pública da situação de pandemia e da permanência das medidas de biossegurança.

Desse modo, uma vez presentes os requisitos ensejadores, a tutela de urgência, no sentido de suspender a exigibilidade do débito discutido, deve ser deferida.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE PANDEMIA ACARRETADA PELO CORONAVÍRUS – ACONTECIMENTO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Diante da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, como a prova inequívoca do direito e a verossimilhança das alegações acerca da necessidade da suspensão do pagamento das parcelas relativas a contrato de financiamento de veículo, em razão dos efeitos econômicos acarretados pela pandemia do Coronavírus, deve ser mantida a decisão proferida em primeiro grau que concedeu a medida requerida.”
(TJMS, RAI n. 1406600-13.2021.8.12.0000, 3a Câm. Cível, Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j. 28.06.2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - PREENCHIMENTO - DEFERIMENTO - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS - POSSIBILIDADE. - A concessão de tutela provisória exige a probabilidade do direito do autor, o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo ( CPC, art. 300).”
(TJMG, RAI n. 10000204754667001, 16a Câm. Cível, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 11.11.2020)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO - SUSPENSÃO DO CONTRATO - PANDEMIA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - DEMONSTRAÇÃO - DEFERIMENTO PARCIAL.
1. A crise decorrente da pandemia de Coronavírus constitui situação imprevisível que autoriza a intervenção judicial e aplicação da teoria da imprevisão para o reequilíbrio das relações privadas.

2. A concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada no art. 300 do novo Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que a verificação do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão impede sua concessão.
3.
Havendo demonstração de que a inadimplência do contrato de mútuo é decorrência direta das medidas de enfrentamento da pandemia, bem como de que a instituição financeira realizou o desconto das parcelas inadimplidas no limite do cheque especial do autor, com juros substancialmente mais elevados, deve ser deferida a tutela antecipada para suspender a cobrança pelo período de 16/08/2020, data de ajuizamento desta ação, até 31/12/2020, data limite dos efeitos da pandemia da Covid19, prevista no Decreto Legislativo no 6/2020, do Congresso Nacional
.”
(TJMG, RAI n. 1.0000.20.559284-3/002, Rel. Des. Claret de Moraes, 10a Câm. Cív., j. 22.06.2021 - negritei)

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos à agravada, pois, caso negado o pleito da autora, poderá a instituição financeira buscar a indenização pelo dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, não afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser reformado para deferir a tutela provisória de urgência pretendida pela autora, ora agravante, no sentido de determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos referentes aos contratos ns.
220.868, 183.387, 452.680 e 13.761.287, e respectivas renegociações, devendo as agravadas providenciar a suspensão dos débitos automáticos na conta da empresa agravante e a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022